Tribunal: TJES
Processo: 5004089-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILO CHRISTIAN LIMA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004089-74.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CAMILO CHRISTIAN LIMA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de Santa Teresa
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Camilo Christian Lima
, denunciado pela suposta prática de
um homicídio qualificado consumado
e
dois homicídios qualificados tentados
, em concurso formal (art. 121, §2º, III e IV; e art. 121, §2º, III e IV c/c art. 14, II, CP). A defesa requer a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, inexistência de risco processual, inidoneidade da menção a suposto envolvimento com o tráfico e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema; (ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade e a existência de condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência nº 59510555, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que descrevem disparos indiscriminados de arma de fogo em evento com grande aglomeração.

A prisão preventiva está fundamentada na
garantia da ordem pública
, evidenciada pelo
modus operandi
: disparos aleatórios em meio à multidão após desentendimento, o que demonstra periculosidade concreta e extrapola a gravidade abstrata do tipo penal.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a
fuga do distrito da culpa
mantém atual o risco à aplicação da lei penal, interrompendo a aferição do lapso temporal entre o fato e a decisão judicial.

O histórico de evasão e a permanência do paciente em local incerto justificam a prisão preventiva para a
garantia da aplicação da lei penal
e para a regularidade da instrução criminal.

A existência de residência fixa não impede a decretação da prisão quando os elementos concretos evidenciam risco real de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas frente à gravidade concreta dos delitos (um homicídio consumado e duas tentativas), à fuga posterior ao crime e aos indícios de posse da arma utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga do distrito da culpa mantém atualizados os motivos da prisão preventiva, afastando a alegação de falta de contemporaneidade.

O modus operandi caracterizado por disparos indiscriminados em evento público demonstra periculosidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva.

A residência fixa e demais condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, §2º, III e IV; art. 14, II.

Código de Processo Penal, art. 312; art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-RHC 207.741, Proc. 2024/0438149-0, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 24/02/2025.

STF, RHC-AgR 264.201, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 02/12/2025, DJE 05/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004089-74.2026.8.08.0000

PACIENTE:
CAMILO CHRISTIAN LIMA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de Santa Teresa
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
foi denunciado pela suposta prática de
um crime de homicídio qualificado consumado
(vítima Francisco Salles Galon) e
dois crimes de homicídio qualificado tentado
(vítimas Jackson Aurélio Felipe dos Santos e Carlos Alexandre Pereira), em concurso formal, nos termos do art. 121, § 2º, incisos III e IV; e art. 121, § 2º, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, em 26 de outubro de 2025, durante o evento festivo "Domingueira do Forró", o
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
, após envolver-se em luta corporal com a vítima Jackson, teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos de forma indiscriminada em meio à multidão. A conduta resultou na morte de Francisco Salles Galon e em ferimentos nas demais vítimas citadas.

A defesa sustenta, em síntese:
(i)
ausência de fundamentação concreta do decreto prisional;
(ii)
falta de contemporaneidade entre os fatos (outubro de 2025) e a decretação da prisão (março de 2026);
(iii)
inexistência de risco à aplicação da lei penal, alegando que o paciente possui residência fixa;
(iv)
inidoneidade da menção a suposto envolvimento com o tráfico; e
(v)
suficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator, ao fundamento de que a evasão prolongada do
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
neutraliza a tese de falta de contemporaneidade e que o
modus operandi
demonstra periculosidade social.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida em 05/03/2026 e que a custódia cautelar fundamenta-se na gravidade concreta dos delitos, na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, uma vez que o
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
permaneceu foragido desde a data do crime.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela
denegação da ordem
, ratificando a idoneidade da fundamentação do decreto prisional e a necessidade da medida extrema diante da fuga do agente.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

A materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados pelo Boletim de Ocorrência nº 59510555, laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial, que narram, de forma coesa, a execução dos disparos em local de grande aglomeração.

No que tange aos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), observa-se que o magistrado de piso fundamentou a medida na
garantia da ordem pública
, evidenciada pelo
modus operandi
do crime.

O ato de efetuar disparos indiscriminados em um evento público ("perigo comum"), após uma briga, denota uma periculosidade social que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal.

Quanto à alegação de
falta de contemporaneidade
, esta não merece prosperar.

Conforme pacificado na jurisprudência, o estado de fuga do distrito da culpa interrompe a análise do lapso temporal, visto que o risco à aplicação da lei penal permanece atual enquanto o agente se furta ao chamamento judicial.

Nesse sentido, transcrevo entendimento do Colendo STJ citado nos autos:

"I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado [...] e a gravidade concreta do delito [...] III. Razões de decidir [...] 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada [...] o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública." (STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).

Ademais, a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da aplicação da lei penal
justificam o cárcere, dado que o
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
evadiu-se do local logo após o crime e permaneceu em local incerto até a decretação da medida, dificultando sua citação e o regular andamento do processo.

A existência de endereço fixo, por si só, não obsta a segregação quando outros elementos indicam a necessidade da cautela.

Sobre a fuga do agente como fundamento idôneo, colaciona-se julgado do STF presente no parecer ministerial:

"A alegada ausência de contemporaneidade é afastada, pois a jurisprudência do STF entende que essa se refere à atualidade dos motivos da custódia, e não apenas ao lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão." (STF; RHC-AgR 264.201; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 02/12/2025; DJE 05/12/2025).

Por fim, as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade concreta das condutas (um homicídio consumado e duas tentativas) e ao risco real de reiteração delitiva, mormente quando há indícios de que o
paciente

CAMILO CHRISTIAN LIMA
ainda possui a arma do crime e envolvimento com o tráfico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo incólume a prisão preventiva de
CAMILO CHRISTIAN LIMA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)